Tribunal: TJPA
Processo: 0800578-05.2022.8.14.0062
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10090 - Locação / Permissão / Concessão / Autorização / Cessão de Uso
Data de julgamento: 2026-03-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0800578-05.2022.8.14.0062

JUIZO RECORRENTE: RAQUEL DA PENHA DE ARAUJO

RECORRIDO: DOUGLAS LIMA DOS SANTOS, MUNICIPIO DE TUCUMA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

Ementa
: Direito Administrativo. Mandado de Segurança. Concessão de uso de bem público. Desocupação sumária. Ausência de processo administrativo. Violação ao contraditório e à ampla defesa. Conhecimento da remessa necessária. Sentença mantida.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado por particular, concessionária de uso de box localizado em terminal rodoviário municipal, contra ato administrativo de desocupação imediata do bem público, sem a instauração de procedimento administrativo regular, por suposto descumprimento contratual.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia consiste em examinar:
(i) se é válida a desocupação de bem público concedido mediante autorização administrativa, sem prévia apuração em processo administrativo;
(ii) se a medida adotada respeita os princípios do contraditório e da ampla defesa;
(iii) se a sentença concessiva da segurança deve ser mantida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O ato administrativo que determinou a desocupação do bem público não foi precedido de qualquer processo administrativo com contraditório e ampla defesa, conforme exigido pelo art. 5º, LV, da Constituição Federal.
4. Ainda que o Poder Público possua competência para extinguir concessões administrativas, é imprescindível que a apuração dos fatos e a motivação do ato sejam formalizadas em procedimento administrativo regular.
5. A impetrante demonstrou ser titular de concessão regularmente aditada e em vigência até o ano de 2032, o que exige respeito às garantias fundamentais antes de qualquer restrição ao uso do bem.
6. Precedentes jurisprudenciais confirmam a nulidade de atos administrativos que rescindem contratos de concessão ou cessão de uso de bem público sem processo administrativo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Conheço da remessa necessária e, no mérito, mantenho integralmente a sentença que concedeu a segurança.

Tese de julgamento:

“É nulo o ato administrativo de desocupação de bem público outorgado por concessão ou cessão de uso, quando praticado sem prévia instauração de processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LV; Lei nº 8.666/93, art. 38, § 2º; Lei nº 12.016/2009, art. 1º.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, RN Cível, Rel. Des. Dirceu de Almeida Soares, j. 14.04.2023; TJGO, Proc. nº 0012772-62.2017.8.09.0139, j. 20.05.2019; TJ-CE, ApCív nº 0003117-80.2013.8.06.0040, j. 14.03.2018.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Remessa Necessária Cível nº 0800578-05.2022.8.14.0062
, em que é parte recorrente o
Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã
, e recorridos o
Município de Tucumã
e
Douglas Lima dos Santos
, ACORDAM os Desembargadores que integram a
3ª Turma de Direito Público
do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade,
em conhecer da remessa necessária e manter a sentença em sua totalidade
, nos termos do voto do Relator.

10ª Sessão Ordinária - Plenário Virtual - 3ª Turma de Direito Público, realizada no período de 26/03 a 06/04/2026.

Julgamento presidido pela Exma. Sra. Desa. Rosileide Maria da Costa Cunha.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR
DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de REMESSA NECESSÁRIA em face de sentença proferida pelo MM. Juízo da Vara Única da Comarca de Tucumã que, nos autos do MANDADO DE SEGURANÇA impetrado por RAQUEL DA PENHA DE ARAÚJO em face de ato supostamente ilegal atribuído a DOUGLAS LIMA DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE TUCUMÃ concedeu a segurança.

Cuida-se, na origem, de MANDADO DE SEGURANÇA por RAQUEL DA PENHA DE ARAÚJO em face de ato supostamente ilegal atribuído a DOUGLAS LIMA DOS SANTOS E MUNICÍPIO DE TUCUMÃ, na qual informa e requer:

(i)

Ser

detentora de concessão válida de uso de bem público municipal até 2032, firmada inicialmente em favor de terceira (Aldeide Costa da Silva) e posteriormente aditada em seu nome;

(ii)

Ter recebido intimação para desocupar o imóvel sem prévio contraditório ou processo administrativo regular, o que violaria o devido processo legal e a segurança jurídica;

(iii)

Estarem presentes os requisitos legais para a concessão de medida liminar, dada a existência de direito líquido e certo amparado por documentação pública e o risco de dano irreparável em caso de desocupação sumária.

(iv)

Ao final, requereu a concessão de medida liminar para impedir a desocupação imediata e, no mérito, a confirmação da ordem de segurança, com reconhecimento da validade do termo de concessão e apuração de eventual prática de improbidade administrativa.

Foi deferido em parte o pedido liminar, sendo determinado à autoridade coatora abster-se de realizar, sem processo administrativo, a desocupação do box destinado a guarda volumes, medindo 7,35m2, do qual é cessionária RAQUEL DA PENHA DE ARAÚJO, sob pena de multa diária no valor de R$ 400,00 até o limite máximo de R$30.000,00 (ID. 29433791).

A autoridade coatora prestou informações. Arguindo, em suma, que a impetrante descumpriu as cláusulas do Termo de Autorização.

O Ministério Público se absteve em atuar no feito (ID. 29433801).

O magistrado de piso sentenciou o feito, concedendo a segurança nos seguintes termos (ID. 29433814):

DECIDO.

O art. 5º, inciso LXIX da CF e o art. 1º da Lei n. 12.016/09 prevêem que o mandado de segurança será concedido para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Diz-se líquido e certo aquele direito que se apresente com todos os requisitos para seu reconhecimento e exercício no momento da impetração. Em última análise, direito líquido e certo é o direito comprovado de plano. (Hely Lopes Meirelles, in Mandado de Segurança, Malheiros Editores, 14ª edição, pags. 25/26).

In casu, entendo que o direito liquido e certo da Impetrante encontra-se efetivamente comprovado pela documentação juntada aos autos.

Após concedida a medida liminar, a Autoridade Coatora prestou informações, mas limitou-se a apontar que houve descumprimento das cláusulas do termo de autorização, sem indicar, contudo, quais seriam essas cláusulas e, por via de consequência, comprovar o descumprimento.

Exigir que a Impetrante comprove o não descumprimento de cláusulas sequer especificada seria o mesmo que lhe impor a produção de prova diabólica, tida como aquela de impossível ou dificílima produção.

O Princípio da Razoabilidade, que é uma diretriz de senso comum aplicada ao Direito, mormente na esfera administrativa., restou claramente desrespeitado, quando sequer oportunizou a defesa do Impetrante para manifestar-se quanto ao suposto descumprimento das cláusulas acordadas.

(...)

Nada obstante, o termo aditivo a concessão consta na cláusula primeira, parágrafo único, que houve atualização da finalidade do uso do referido bem, passando a ser utilizado como lanchonete (ID. 67241574 – Pág. 1).

Notadamente, não houve qualquer descumprimento das finalidades do referido bem pela Impetrante.

Não resta, pois, a este juízo, outra medida se não conceder a segurança pleiteada, eis que restou demonstrada a lesão ao direito líquido e certo da parte impetrante, eis que a impetrante apenas obteve esse direito por meio da concessão da medida liminar, a qual precisa ser confirmada nos autos.

Posto isto, CONCEDO a SEGURANÇA, para determinar à Autoridade Coatora que mantenha a Impetrante na qualidade de cessionária de 01 (um) box, localizado no Terminal Rodoviário de Tucumã/PA.

Sem condenação em honorários pela Fazenda Pública, conforme art. 25, da Lei 12.016/2009.

Condeno o Município de Tucumã ao reembolso das custas processuais, na forma do art. 40, parágrafo único, da Lei nº 8.328/15

Os autos foram, inicialmente, distribuídos à relatoria da Exma. Desembargadora Rosileide Maria da Costa Cunha que instou o Ministério Público à analisa-los (ID. 29493177).

O Ministério Público, sem segundo grau, manifestou-se pelo conhecimento da remessa necessária e pelo seu desprovimento (ID. 29884527).

Vieram os autos conclusos à minha relatoria em cumprimento à Emenda Regimental nº. 37/2025.

É o relatório.

Belém-PA, assinado eletronicamente em data e hora fornecidas pelo sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

VOTO

Presentes os requisitos processuais, conheço da Remessa Necessária e passo

a apreciá-la.

Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RAQUEL DA PENHA ARAÚJO, contra ato atribuído ao Procurador-Geral do Município de Tucumã/PA, Sr. Douglas Lima dos Santos, e ao próprio Município de Tucumã, que determinava a desocupação, no prazo de 24 horas, do box situado no terminal rodoviário municipal, onde a impetrante exercia atividade comercial sob regime de concessão de uso de bem público.

De início, importa destacar que a concessão de mandado de segurança

pressupõe a demonstração inequívoca de direito líquido e certo, o qual, segundo a clássica concepção doutrinária e jurisprudencial, é aquele cujo exercício não depende de dilação probatória, estando documentalmente comprovado.

A Constituição Federal, em seu artigo 5º, inciso LXIX, estabelece:

conceder-se-á mandado de segurança para proteger

direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou

habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público.

Também, a Lei nº. 12016/2009, em seu art. 1º, prevê que: “Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça”.

A sentença lançada sob ID 29433865 concedeu a segurança pleiteada, para reconhecer o direito líquido e certo da impetrante de não ser removida do bem público sem o devido processo legal, determinando à autoridade coatora que se abstenha de praticar qualquer ato de desocupação do box em questão sem a prévia instauração de processo administrativo, assegurando-se o contraditório e a ampla defesa.

A matéria devolvida à apreciação desta turma cinge-se à análise da legalidade da sentença que concedeu a segurança para determinar à autoridade coatora a abstenção de qualquer ato de desocupação do box situado em terminal rodoviário municipal, sem a prévia observância do devido processo legal, notadamente a instauração de processo administrativo regular com contraditório e ampla defesa.

Extrai-se dos autos que a impetrante Raquel da Penha de Araújo detinha concessão de uso de bem público (ID. 29433780), consubstanciada em termo aditivo datado de 2015 (ID. 29433781), com vigência até 2032, precedido de cessão originária firmada com terceira pessoa (Aldeide Costa da Silva) em 2012.

A ordem de desocupação sumária foi dirigida à impetrante por meio de notificação expedida em 15/06/2022 (ID. 29433787), sem que tenha sido instaurado procedimento administrativo prévio que lhe oportunizasse contraditório e ampla defesa.

O juízo
a quo
deferiu liminarmente a ordem para obstar a execução da desocupação e, ao final, confirmou a concessão parcial da segurança, reconhecendo a nulidade da medida administrativa por ausência de procedimento formal adequado.

Com razão o juízo de origem.

Nos termos do art. 5º, inciso LV, da Constituição Federal, “aos litigantes, em processo judicial ou administrativo, e aos acusados em geral são assegurados o contraditório e ampla defesa, com os meios e recursos a ela inerentes”.

Ainda que a Administração Pública detenha competência para promover a revogação de atos concessórios, tal faculdade deve ser exercida com observância das garantias fundamentais do administrado, o que compreende a instauração de processo administrativo prévio.

Esse entendimento é reforçado pela jurisprudência pátria, confira-se:

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. TUTELA CAUTELAR EM CARÁTER ANTECEDENTE. RESCISÃO UNILATERAL DE TERMO DE CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO . NECESSIDADE DE PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. CONTRADITÓRIO E AMPLA DEFESA. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. RECURSO DESPROVIDO . - A rescisão unilateral de contrato administrativo exige prévio processo administrativo, com observância do contraditório e da ampla defesa - A ausência desse procedimento autoriza a concessão de tutela cautelar para suspender os efeitos da rescisão.

(TJ-MG - Agravo de Instrumento: 10136379020258130000, Relator.: Des.(a) Maurício Soares, Data de Julgamento: 02/10/2025, Câmaras Cíveis / 3ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/10/2025)

REEXAME NECESSÁRIO. MANDADO DE SEGURANÇA. CESSÃO DE USO DE BEM PÚBLICO. RESCISÃO UNILATERAL . NECESSIDADE DE OBSERVAÇÃO DAS GARANTIAS AO CONTRADITÓRIO E À AMPLA DEFESA. NULIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO. 1. Ainda que permitido à Administração revogar, por interesse público e segundo sua conveniência e oportunidade, a cessão de uso de bem público firmada com particular, faz-se necessária a prévia instauração de processo administrativo, com a possibilidade do exercício da ampla defesa e do contraditório, tendo em vista a invasão aos interesses do administrado, conforme o disposto no artigo 5º, LV, da CF, e artigo 78, parágrafo único, da Lei nº 8 .666/1993. Precedentes do STF e deste Tribunal de Justiça. 2. Não tendo sido oportunizado ao cessionário o direito de defesa administrativa, importa reconhecer a nulidade do ato de rescisão unilateral do contrato .REEXAME NECESSÁRIO CONHECIDO E DESPROVIDO.

(TJ-GO - Reexame Necess&aacute;rio: 00127726220178090134, Relator.: LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 20/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 20/05/2019)

ATO ADMINISTRATIVO. ANULAÇÃO. PREJUÍZO A DIREITO DE PARTICULAR. EXERCÍCIO DA AUTOTUTELA . SÚMULA 473 DO STF. NECESSIDADE DE PROCESSO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. ART . 5º, LV, CF/88. INOBSERVÂNCIA. ILEGALIDADE. APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA . 1. Consoante entendimento consolidado pelo STF, inclusive em sede de Repercussão Geral RE nº 594.296, inobstante a Administração Pública possuir o poder de revogar/anular seus atos, porventura isso tiver o condão de repercutir sobre a esfera de interesses do cidadão, imperiosa é a necessidade de instauração de prévio procedimento administrativo, com contraditório e ampla defesa; 2. Na espécie, afigura-se incontroverso nos autos que os impetrados, quando da anulação do ato administrativo que concedeu a permissão de uso, o qual tinha como contratado/beneficiário a apelante (fl . 55), inobservaram a instauração de prévio procedimento administrativo, a fim de resguardar o contraditório, a ampla defesa e devido processo legal, primados constitucionalmente consagrados, de sorte que, referida conduta se encontra eivada de ilegalidade; 3. Apelação Cível conhecida e provida. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos de Apelação Cível, ACORDAM os Desembargadores Membros integrantes da 2ª Câmara de Direito Público deste egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, por unanimidade, em conhecer do recurso, para dar-lhe provimento, nos termos do voto da Relatora. Fortaleza, 14 de março de 2018 . Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADORA MARIA IRANEIDE MOURA SILVA Relatora

(TJ-CE - Apelação Cível: 0003117-80.2013.8.06 .0040 Assaré, Relator.: MARIA IRANEIDE MOURA SILVA, Data de Julgamento: 14/03/2018, 2ª Câmara Direito Público, Data de Publicação: 14/03/2018)

Ademais, registra-se que a impetrante comprovou possuir aditivo firmado com anuência da municipalidade em 2015.

Note-se que eventual irregularidade na utilização do espaço – tal como a suposta “alteração indevida no imóvel” mencionada pela autoridade coatora – demandaria, igualmente, instauração de processo administrativo, com apuração das circunstâncias e oportunização de defesa à concessionária.

Dessa forma, restando comprovado o ato administrativo lesivo ao direito líquido e certo da impetrante, mostra-se correta a sentença que concedeu a segurança, limitando-se a impedir a desocupação do bem público sem o devido processo legal.

Ante o exposto, em sede de remessa necessária, mantenho integralmente a sentença proferida pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém-PA, assinado na data e hora registradas no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 08/04/2026